Tribunal: TJES
Processo: 5016074-18.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prescrição e Decadência; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016074-18.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES
RECORRIDO: ADEMILSON DA SILVA LEONIDIO e outros (2)
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. RECURSO INOMINADO. HABITE-SE. CONDICIONAMENTO À CONTRAPARTIDA FINANCEIRA. LEI MUNICIPAL SUPERVENIENTE. IRRETROATIVIDADE. SANÇÃO POLÍTICA. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE LINHARES contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, reconheceu a ilegalidade do condicionamento da emissão de “habite-se” ao pagamento de contrapartida financeira prevista na Lei Complementar Municipal n. 097/2022, determinando a expedição do documento sem a cobrança, relativamente a imóvel cuja obra foi concluída antes da vigência da norma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal exigir contrapartida financeira instituída por lei posterior como condição para emissão de “habite-se” de obra concluída anteriormente; (ii) estabelecer se tal condicionamento configura meio coercitivo indireto para cobrança de valores pela Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de contrapartida financeira instituída por lei superveniente não pode alcançar situações consolidadas, sob pena de violação aos princípios da irretroatividade das leis e da segurança jurídica.

A Administração Pública não pode impor ônus pecuniário inexistente à época da conclusão da obra, ainda que sob o argumento de regularização administrativa posterior.

O condicionamento da emissão do “habite-se” ao pagamento de valores configura meio indireto de coerção, vedado pelo ordenamento jurídico, ainda que a exação não possua natureza tributária.

O “habite-se” constitui ato administrativo declaratório das condições de habitabilidade e segurança, não podendo ser obstado exclusivamente por inadimplemento financeiro.

A utilização de medidas restritivas para compelir o pagamento de débitos viola a jurisprudência consolidada do STF que veda sanções políticas.

Inexistindo irregularidade urbanística grave, risco ambiental ou ausência de fiscalização à época da obra, não se justifica a retenção do documento.

Eventual crédito da municipalidade deve ser perseguido pelas vias ordinárias de cobrança, não sendo legítimo obstar a regularização do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A Administração Pública não pode exigir contrapartida financeira prevista em lei superveniente como condição para emissão de “habite-se” de obra concluída anteriormente. 2. O condicionamento da prática de ato administrativo ao pagamento de valores configura meio coercitivo indireto vedado pelo ordenamento jurídico. 3. A cobrança de valores pelo Poder Público deve ocorrer pelas vias ordinárias, sendo ilícita a imposição de restrições administrativas como forma de coerção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CPC, art. 300; Lei Complementar Municipal n. 097/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 70, 323 e 547.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Cuida-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE LIMINAR” ajuizada por ADEMILSON DA SILVA LEONIDIO, STENIO DA SILVA LEONIDIO e WILLIAN DA SILVA LEONIDIO em face de MUNICÍPIO DE LINHARES na qual pugnou a condenação do requerido na obrigação de fazer consistente em emitir o “habite-se” do imóvel dos autores em definitivo sem o pagamento da contrapartida financeira, no importe de R$ 23.299,25, incidente sobre a obra edificada no imóvel residencial unifamiliar, situado em área urbana
.

Para tanto aduz, sucintamente, que a obra constante no imóvel foi concluída antes de 2021, não podendo ocorrer a retroatividade da lei. Argumenta que a cobrança está acalnçada pela prescrição.

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença (
id.
18162047) cujo dispositivo foi o seguinte:

“Isto posto e, nos termos do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PROCEDENTE, em parte, os pedidos constantes na inicial, pelo que:

A) RECONHEÇO A ILEGALIDADE da vinculação da emissão do habite-se do imóvel da parte autora ao recolhimento da citada contrapartida financeira, estipulada no processo administrativo de nº 19.263/2024.

B) presentes os requisitos previsto no artigo 300, caput e §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA em sentença, para determinar que o MUNICÍPIO DE LINHARES, após a regularização do passeio fronteiriço do imóvel, no prazo de 05 (cinco) dias, EMITA em favor dos autores, o competente “HABITE-SE” do imóvel objeto da processo administrativo de nº 19.263/2024 (ID - 56186333), devendo tal emissão ser efetuada SEM a cobrança da taxa denominada contrapartida financeira.”

Foi interposto Recurso Inominado (
id.
18162048) pelo MUNICÍPIO DE LINHARES no qual aduziu, em síntese: i) a legalidade da cobrança baseada na Lei Complementar Municipal n. 097/2022, que permite a regularização de obras em desacordo com o Plano Diretor Municipal (PDM) mediante contrapartida; ii) que a regularização é facultativa, sendo uma benesse ao proprietário para demolição ou adequações físicas complexas; iii) a inexistência de retroatividade ilegal, pois o fato gerador seria o pedido de regularização e não a data da construção.

Os autores apresentaram suas contrarrazões (
id.
18162051).

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Do juízo de admissibilidade recursal

Antes de adentrar ao mérito recursal, necessário que seja feita a análise dos pressupostos recursais, que se dividem em extrínsecos e intrínsecos. No caso em comento, entendo que todos os pressupostos restaram preenchidos, motivo pelo qual passo ao exame do mérito.

Do mérito

A controvérsia cinge-se à legalidade do condicionamento da emissão do “habite-se” ao pagamento de contrapartida finaceira instituída pela Lei Complementar n. 097/2022, imóvel cuja construção foi finalizada antes da vigência da referida norma.

Examinando detidamente os autos, verifico que a sentença não merece reparos.

Restou incontroverso que a edificação foi concluída antes de 2021. A cobrança questionada foi instituída apenas em 2022. Aplicar uma sanção pecuniária ou exigência compensatória a fatos consolidados sob a égide de legislação fere o princípio da irretroatividade das leis e da segurança jurídica.

Como bem pontuado pelo juízo
a quo
, se ao tempo da conclusão da obra inexistia a previsão de contrapartida financeira para regularização, a administração não pode retroagir os efeitos da lei nova para impor ônus pecuniário a situação pretérita.

Ainda que o Município alegue que a contrapartida não tem natureza tributária, mas de sanção administrativa ou benesse facultativa, o condicionamento da entrega do “habite-se” ao pagamento de valores configura meio indireto de coerção.

Vale destacar que o “habite-se” é um ato administrativo que atesta as condições de habitabilidade e segurança da obra. Se a própria Comissão Especial (CERC) opinou pela passividade de regularização, a recusa na entrega do documento baseada exclusivamente na falta de pagamento de taxa ou contrapartida finaceira atenta contra o direito de propriedade.

A jurisprudência pátria, inclusive citada na sentença, veda a utilização de sançõess políticas ou meios transversos para compelir o pagamento de débitos. Veja-se o enunciado das súmulas 70, 323 e 547 do STF.

Súmula 70. É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.

Súmula 323. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

Súmula 547. Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.

Se a municipalidade entende possuir crédito contra o particular, deve buscar as vias ordinárias de cobrança e não paralisar a regularização documental do imóvel.

Ademais, observou-se que a imposição da contrapartida não foi procedida de fiscalização contemporânea à obra, embargos ou oportunidade de adequação sob a legislação da época. O imóvel possui registro público e não invade áreas de preservação, não havendo risco que justifique a retenção do certificado.

Por fim, considerando que o Enunciado 11. do Colégio Recursal do TJES permite manter a sentença proferida em razão de seus próprios fundamentos, entendo que a sentença deve ser mantida na forma em que proferida.

Ante o exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença vergastada
.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais em razão de disposição legal. Condeno, todavia, ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)